Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-97.2022.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003525-97.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA VITORIO - CPF: 615.895.271-00 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
C
ONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inscrição ou
manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.A negativação questionada é aúnicaregistrada (R$547,09) e gera dano moral.

2.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor do restritivo (R$547,09) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estesfixados em15%sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003525-97.2022.8.11.0008

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA
DO BUGRES

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:

CRISTIANE PEREIRA VITORIO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

CRISTIANE PEREIRA VITORIO
ajuizou reclamação indenizatória em facePAGSEGURO INTERNET LTDA.

Sentença proferida no ID168323696/
PJe2
. Concluiu queo débito inicialmente inadimplido permaneceu negativado indevidamente mesmo depois de ter sido quitado pelo reclamante.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID168323698/
PJe2
. Sustentou que:a) não houve dano moral sofrido pela reclamante, visto que o débito negativado decorre da inadimplência da dívida por ela; e b) o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra excessivo. Pugnou pela reforma do
decisum
para afastar os danos morais, ou, então, seja ele minorado.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID168320703/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID168323673/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado era o
único
registrado sobre os dados da reclamante, estando caracterizado o dano mora, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo (R$ 547,09) e a inexistência de outros registros,
tenho
que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estesfixados em15%sobre o valor dacondenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023